Tribunal: TJMT
Processo: 1018945-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018945-06.2021.8.11.0000 – PJE (FEITO NA ORIGEM: 1009785-31.2021.8.11.0040 – PJE)
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE SORRISO
AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA ARAÚJO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
LIMINAR INDEFERIDA
Vistos, etc.
1-Em um primeiro momento faço o registro de que o feito na origem fora distribuído para a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Origem, porém, pelo valor dado à causa (R$ 15.000,00 – Quinze mil reais), por óbvio, a competência é absoluta dos Juizados Especiais, fato já reconhecido pelo E.TJMT, quando do declínio de competência do presente Agravo de Instrumento para a TRU, de onde, na origem, ao receber a presente decisão, deverá o magistrado da Vara de Fazenda Pública declinar da competência para os Juizados Especiais da comarca de origem;
2-Apesar da determinação do E.TJMT do declínio de competência, este relator observou nos autos de origem que inexiste qualquer valoração da dívida que pretende se ver suspensa, sendo que são inúmeros meses constando, não se sabendo nem mesmo se os valores ali agregados são superiores ao valor de 60 (sessenta) salários mínimos ou não, o que, por mais claro resta demonstrado que, se o magistrado determinar a explicitação do valor da dívida que pretende, no total ver suspensa, o valor da causa poderá ser alterado, por determinação do mesmo, mantendo-se, desta forma a competência de análise da própria Vara Comum da Fazenda Pública (acaso supere os 60 salários-mínimos), fato a ser verificado pelo magistrado de origem, pois do jeito que foi proposta, parece ter sido escolhido um valor aleatório sem a devida demonstração no feito, que deve ser o valor da causa, o valor exato da obrigação agregada, fato que deverá ser corrigido pelo magistrado de origem.
3-Trata-se de Agravo de Instrumento aviado por ANTONIO CARLOS DA SILVA ARAÚJO, contra a decisão de liminar parcial que concedeu a suspensão de débito tributário, condicionada à caução do valor pretendido, arguindo em sede de Agravo de Instrumento que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça, e, por isso teria direito a não fornecer caução no presente feito, violando o artigo 300, §1o do NCPC. Pugna pela liminar a suspender a necessidade de caução e ao final pelo provimento do presente Agravo de Instrumento.
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO
Assim restou lançada a decisão objurgada:
“Vistos etc.
Trata-se de AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS TRIBUTARIOS E ANULAÇÃO DE REGISTRO DA EMPRESA INDIVIDUAL JUNTO AOS CADASTROS DO ENTE PÚBLICO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA, proposta por ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ARAUJO, em face do ESTADO DE SÃO PAULO, visando, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos débitos relativos à empresa jurídica a qual não pertence ao reclamante, constantes no Num. 67599485.
Com a inicial juntou documentos.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Defiro os benefícios da justiça gratuita.
O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil assim dispõe:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Assim, para que se antecipe os efeitos da tutela, é extremamente necessário que esteja presente a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano.
In casu, a norma do art. 397, do CC, dispõe que “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.
A mora, por sua vez, permite o que se pretende obstar via antecipação de tutela em exercício regular do direito (art. 188, inc. I, 2a figura, do CC/02).
Além disso, o disposto artigo 784, § 1o, do NCPC, salienta que "A propositura de qualquer ação relativa a débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução".
As causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pura e simples, derivam das hipóteses expressamente previstas em lei (artigo 141, do CTN), sendo aquelas constantes no rol do artigo 151, do CTN, sendo que a contida no inciso V se amolda ao presente caso, em razão do entendimento pacificado do STJ, inclusive via Recurso Repetitivo, a respeito da necessidade de depósito integral do débito fiscal para suspensão da exigibilidade, a saber:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DO CRÉDITO FISCAL. CONDICIONAMENTO AO DEPÓSITO PRÉVIO DO MONTANTE INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1. A propositura de ação anulatória de débito fiscal não está condicionada à realização do depósito prévio previsto no art. 38 da Lei de Execuções Fiscais, (...) 2. (...). Tal obrigatoriedade ocorre se o sujeito passivo pretender inibir a Fazenda Pública de propor a execução fiscal (grifo nosso). Recurso extraordinário não conhecido." (RE 105552, Relator Min. DJACI FALCAO, Segunda Turma, DJ 30-08-1985) 3. Deveras, o depósito prévio previsto no art. 38, da LEF, não constitui condição de procedibilidade da ação anulatória, mas mera faculdade do autor, para o efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, inibindo, dessa forma, o ajuizamento da ação executiva fiscal, consoante a jurisprudência pacífica do E. STJ. (...) 4. (...) 5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”. (STJ – 1a Seção. REsp 962.838/BA. Rel. Ministro Luiz Fux, J. 25/11/2009, DJe 18/12/2009)
Desta forma, defiro parcialmente o pedido de tutela antecipada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, condicionando, contudo, à prestação de caução com o depósito integral do valor discutido nos autos.
Para o caso de desobediência, fixo multa no valor de R$ 500,00, contados após o transcurso de 10 dias da intimação da presente decisão.
Prestada a caução, expeça-se o mandado liminar.
Sem prejuízo, cite-se a requerida para contestar a ação, no prazo de 30 dias.
No mais, cancelo a audiência de conciliação designada nos autos.
Às providências.”
Confunde o Agravante as questões de cunho processual, com as antecipações de tutela em geral, com as antecipações de tutela, frente à Fazenda Pública, ainda mais quando se trata de tributo, de onde, existe a previsão do artigo 151, II do CTN, que é regra de direito material, onde assim se lê:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
II - o depósito do seu montante integral;”
O próprio artigo 151, no incido V, prevê a possibilidade de concessão de liminar e ainda tutela antecipada, porém, em outras espécies de ação judicial, cabendo ao magistrado, dentro do seu poder geral de cautela condicionar ou não a caução.
A gratuidade de justiça alegada pelo agravante, prevê a possibilidade de ser dispensada a caução, porém, no caso de dívida tributária, entendo que é mais prudente ser mantida a caução, até porque, sequer se formou o contraditório ainda, estando o feito na fase embrionária, não podendo ser aceita a alegação do Agravante de forma integral desde o início, sem que nada tenha sido produzido nos autos, sob pena de maiores prejuízos serem impostos a fazenda agravada.
Ante a incerteza dos fatos alegados na exordial que o magistrado exigiu a caução, de onde, comungo do mesmo entendimento, de onde diferentemente, houvesse ali uma clara demonstração de decadência ou prescrição, de onde, nesses casos, mais claros e independentes de maiores provas, seria possível eventual concessão de liminar sem garantia alguma do juízo, o que não me afigura como correta e possível neste momento prefacial.
ISTO POSTO, diante das considerações acima, INDEFIRO A LIMINAR ALMEJADA, mantendo-se a decisão objurgada integralmente.
Determino a intimação do magistrado de origem, para que tome ciência da presente decisão, bem como, para que faça a devida verificação do correto valor da causa (até o momento incerto e por mera estimativa), fazendo a correção, se for o caso, sendo que tal é matéria impositiva ao magistrado, nos moldes do artigo 292, §3o do NCPC, e no prazo de 10 (dez) dias preste ainda as informações pertinentes, em especial aquelas possíveis de decretarem a perda de objeto do presente recurso.
Desnecessária a remessa ao Ministério Público Estadual, moldes do Ofício 85/2015.
Intime-se o Agravado para que, querendo apresente as contrarrazões de recurso, nos moldes legais.
Após, voltem-me conclusos para agendamento ou não da sessão de julgamento.
Às providências.
P.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator